Tribunal: TJES
Processo: 5021266-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021266-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LEONICE FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5021266-43.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
LEONICE FERREIRA DA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E PLANILHA DE DÉBITO COMO DOCUMENTOS SUFICIENTES. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – em liquidação extrajudicial – contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da suposta ausência de documentos indispensáveis. A apelante sustenta a suficiência das faturas de cartão de crédito, ficha cadastral e planilha de débito apresentadas, bem como requer o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial, instruída com faturas de cartão de crédito, ficha de cliente e planilha de cálculo, atende ao requisito de documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança; (ii) estabelecer se é cabível a multa aplicada em sede de embargos de declaração, à luz do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do CPC exige apenas a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, os quais se restringem àqueles sem os quais o mérito não pode ser apreciado, não se confundindo com documentos probatórios do direito alegado.

4. As faturas de cartão de crédito, a ficha de cliente e a planilha de débito constituem conjunto documental suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, pois demonstram o desbloqueio, a utilização do cartão e a evolução do débito.

5. O indeferimento da inicial por ausência de documentos que já se encontram presentes configura formalismo exacerbado e afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

6. Eventual insuficiência documental deve conduzir à improcedência do pedido com resolução de mérito, e não à extinção sem julgamento do mérito.

7. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente se aplica quando caracterizado o intuito protelatório, o que não ocorre quando os embargos de declaração visam ao prequestionamento ou à correção de vício da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada e multa afastada.

Tese de julgamento:

Os documentos indispensáveis à propositura da ação são apenas aqueles sem os quais o mérito não pode ser apreciado, não se confundindo com os documentos destinados a comprovar o direito alegado.

Faturas de cartão de crédito, acompanhadas de ficha cadastral e planilha de débito, são suficientes para instruir a ação de cobrança.

O indeferimento da inicial por ausência desses documentos caracteriza formalismo exacerbado e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 826.660/RS; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000583-85.2022.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001014-22.2022.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 23.01.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001200-45.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000391-52.2023.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5021266-43.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
LEONICE FERREIRA DA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível por meio da qual pretende DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ver reformada a sentença (ID 14651448) prolatada pelo douto juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de LEONICE FERREIRA DA ROCHA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por suposta ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Em seu arrazoado recursal (ID 14651451), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
o equívoco da decisão (
error in judicando
), ao considerar que as faturas de cartão de crédito juntadas não atendem aos requisitos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, pois os documentos são suficientes para instruir a ação de cobrança;
(ii)
a existência de precedentes que, em casos idênticos, reconhecendo a idoneidade da documentação apresentada;
(iii)
o descabimento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, porquanto o recurso não teve caráter protelatório, mas sim o intuito de prequestionar a matéria e demonstrar o erro material da decisão.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Como visto, o presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a documentação acostada não seria suficiente para comprovar a origem e a evolução do débito oriundo de contrato de cartão de crédito.

A sentença hostilizada julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC , sob o fundamento de que a autora, mesmo após intimada, não apresentou documentação que atendesse às exigências da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, notadamente no que tange à discriminação dos gastos "por evento".

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se em aferir se a petição inicial, instruída com as faturas do cartão de crédito e a respectiva planilha de débito, preenche os requisitos legais para o regular processamento da ação de cobrança.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza dos documentos exigíveis para a propositura de ações desta espécie. O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída
"com os documentos indispensáveis à propositura da ação"
. A jurisprudência, ao interpretar tal dispositivo, tem se orientado pelo princípio da razoabilidade, entendendo como indispensáveis aqueles documentos sem os quais o mérito da causa não pode ser apreciado.

No caso, observa-se que a petição inicial foi instruída com as faturas do cartão de crédito em nome da ré (IDs 14651435 a 14651438), a ficha de cliente (ID 14651439) e a planilha de cálculo do débito (ID 14651440), conjunto probatório que se revela suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito vindicado.

Ainda em relação aos documentos acostados à exordial, verifica-se que a requerida efetuou diversas compras, inclusive na modalidade parcelada, em diferentes datas, circunstância que evidencia o desbloqueio e a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora. Nessas condições, reputo atendidos os requisitos previstos no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento no sentido de que o desbloqueio e posterior uso do cartão de crédito constituem inequívoca adesão às condições contratuais, sendo as faturas que demonstram as transações suficientes para instruir a ação de cobrança, porquanto aptas a comprovar a existência da relação jurídica obrigacional e o débito perseguido.

Por oportuno, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO . DIFERENÇA ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O DIREITO PLEITEADO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO - VOTO VENCIDO: Pautando-se a sentença em diversos fundamentos, capazes individualmente de manter a conclusão exarada pelo juízo a quo, é dever do apelante impugnar todos eles em seu apelo, sob pena de não conhecimento do recurso . II – VOTO VENCEDOR: Os argumentos trazidos em apelação são aptos a modificar a sentença e, por conseguinte, deve ser conhecido o recurso. III – MÉRITO:
A ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito são suficientes a instruir a petição inicial da ação de cobrança, sobretudo porque os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado
.
IV –
Eventual insuficiência dos documentos acostados à exordial deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito
. V – Recurso conhecido por maioria e provido à unanimidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000583-85.2022.8.08 .0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 14/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - INÉPCIA DA INICIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS INADIMPLIDAS - DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2 - Na linha do entendimento do e . Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3
- Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001014-22.2022 .8.08.0047, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Deve ser anulada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial, por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional
. 2) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001200-45.2022.8.08.0047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 08/03/2024)

Em conclusão, considerando que a peça vestibular veio devidamente instruída com os documentos essenciais à propositura da ação de cobrança decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito, impõe-se a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto ausente qualquer vício capaz de obstar o regular prosseguimento do feito.

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da multa por embargos protelatórios, assiste razão à apelante. Como cediço,
“a multa prevista no art. 1.026 , § 2º , do CPC, somente é aplicável em casos de uso abusivo dos embargos de declaração com intuito protelatório, sendo afastada quando estes se fundamentam em razões idôneas e visam à correção de erro material ou omissão na decisão”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003915220238080069, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 22/01/2025)

Na espécie, sendo inadequada a extinção prematura do feito, não se evidencia, em concreto, que a oposição dos embargos de declaração tenha ocorrido com caráter meramente protelatório, mas mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal na esfera recursal, devendo ser afastada a multa aplicada com fundamento no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a multa aplicada na decisão dos embargos de declaração (ID 14651450), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.